Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de calúnia, praticado contra funcionário público, em razão de suas funções, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
2. Constitui prerrogativa do advogado reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento, não lhe sendo assentido o direito de agir contrariamente à civilidade, tampouco ofender o prolator da decisão ou atribuir-lhe fato definido como crime, o que configura a infração penal de calúnia.
3. Recurso conhecido e desprovido.